Tribunal: STF
Processo: RE 88973
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VANTAGEM DE APOSENTADORIA CONCEDIDA COM
FUNDAMENTO EM LEI JA REVOGADA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 122 E PARAGRAFO,
DA LEI N. 293, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949, PELO ARTIGO 6. DA LEI
NUMERO 2907, DE 15.10.56. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 2.,
PARAGRAFO 1., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
II - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROCEDENCIA DA ASSERÇÃO DE QUE, NA
HIPÓTESE, PREVALECERIA CONTROVERSIA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSITIVO QUESTIONADO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.